Tribunal: TJDFT
Processo: 0002249-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA, DESACATO, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inciso II, do CP ), porque o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio
2. A prova dos autos confirma a prática dos crimes denunciados. 2. 1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre quaisquer dos delitos que incorreu a ré. Trata-se de delitos autônomos, cujos núcleos penais abordam condutas típicas, distintas e independentes. Apesar de praticados num mesmo contexto e em sucessão, não guardam conexão entre si e nem ensejam relação de meio e fim.
3. Correta a aplicação do concurso material quando os crimes são praticados com desígnios autônomos.
4. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.